Tribunal: TJPA
Processo: 0005228-73.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005228-73.2020.8.14.0006

APELANTE: DARIO PATRICK SAMPAIO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

1)

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO NOS AUTOS VIRTUAIS DO NOME DO ADVOGADO REPRESENTANTE DO APELANTE E NÃO EXPEDIÇÃO DE EXPEDIENTE DE COMUNICAÇÃO - INOCORRÊNCIA. CAUSÍDICO QUE ESTEVE REGULARMENTE CADASTRADO E INTIMADO PARA SE MANIFESTAR NO CURSO DE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOBRETUDO, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.

2)

MÉRITO.

2.1.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

2.2.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE OBEDECE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL INSERTO NO INCISO IX, DO ART. 93, DA CARTA MAGNA DE 1988 E CONTEMPLA OS REQUISITOS DO ART. 381 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DARIO PATRICK SAMPAIO GOMES
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser reincidente, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o ora apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa tanto pelo não cadastramento e habilitação nos autos virtuais do nome do advogado representante do apelante, quanto pela não expedição de expediente de comunicação em nome do causídico em questão. No mérito, requereu a absolvição por negativa de autoria delitiva e insuficiência de provas, bem como alegou ausência de
fundamentação da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial,
verbis:

Narram as peças informativas, que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 16h00, Rua S-n 11, no 472, WE 11, Cidade Nova, neste município, o denunciado DARIO PATRICK SAMPAIO GOMES fora autuado em flagrante delito da conduta inserta no artigo 33 da lei de drogas, portando 05 (cinco) tabletes, contendo nos seus interiores mais de 256 (duzentos e cinquenta e seis) gramas de maconha, além de 22 (vinte e duas) petecas da mesma droga, pesando mais de 23 (vinte e três) gramas, sem autorização legal ou regulamentar. Conforme o desencadear dos fatos, policiais civis, em cumprimento de

uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no município, cuja a investigação já vinha se estendendo há três dias, em uma residência localizada Rua s-n 11, no 472, WE 11, Cidade Nova, Ananindeua-PA, montaram campana às proximidades da referida casa que era apontada pelas investigações como ponto de venda de drogas. Após notarem intenso movimento de entra e sai no imóvel, os policiais entraram na residência e logo efetuaram abordagem do acusado, quando este apareceu, em seguida fizeram revista na residência, encontrando 05 (cinco) tabletes, contendo nos seus interiores mais de 256 (duzentos e cinquenta e seis) gramas de maconha e mais 22 (vinte e duas) petecas da mesma droga, pesando mais de 23 (vinte e três) gramas, além de uma balança de precisão. Diante dos fatos, a polícia civil apresentou o denunciado; substância química entorpecente e a balança na DEPOL para os procedimentos de estilo. Em sede policial o denunciado confessou que a droga apreendida lhe pertencia e que comprou a mercadoria ilícita pelo valor de R$600,00, de uma pessoa que preferiu não dizer o nome. Informou ainda que estava passando dificuldade financeira e por isso optou pela comercialização de drogas. Isto posto, tendo o denunciado incorrido na sanção punitiva do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, o acusado devidamente citado para apresentar defesa preliminar. (...).

Em razão do fato, o recorrente fora denunciado e, posteriormente, condenado, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

Com relação à alegação defensiva de
cerceamento de defesa tanto pelo não cadastramento e habilitação nos autos virtuais do nome do advogado representante do apelante, quanto pela não expedição de expediente de comunicação em nome do causídico em questão
, adianto, desde logo, que não acolho às arguições em questão. Explico.

Mediante simples consulta tanto ao Sistema LIBRA, uma vez que o presente feito iniciou seu curso pelo meio físico, quanto ao Sistema PJE, após digitalização do feito, verifico que o advogado do ora apelante sempre restou regularmente cadastrado para representá-lo.

Com efeito, cumpre esclarecer que ainda quando da tramitação dos autos físicos, com a prolação da sentença condenatória, após pedido de vistas, o advogado que representa o ora apelante atravessou petição interpondo o recurso de apelação, utilizando-se da faculdade prevista no art. 600, §4º do CPP, restando, certificada, a tempestividade recursal pela secretaria da 3º vara da criminal de Ananindeua.

E, após a digitalização do feito, ao contrário do que arguiu a defesa, e mediante novamente simples consulta ao
site
de oficial comunicações processuais (https://comunica.pje.jus.br/), resta comprovado que o advogado, Dr. Eliezer da Conceição Borges (OAB/PA 16.102), fora, após despacho dessa relatora, devidamente intimado através de publicação no diário de justiça eletrônico nacional datado de 09/11/21, para apresentar as razões recursais, conforme faz prova a intimação eletrônica visualizada através dos expedientes do Sistema PJE, culminando, efetivamente, com a apresentação do presente apelo.

Dessa feita, verificando que ao longo de toda a instrução processual o causídico supracitado sempre esteve regularmente cadastrado e fora efetivamente intimado para se manifestar, e, sobretudo, não havendo demonstração de prejuízo, uma vez que a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, a toda a prova, não ocorreu na hipótese, rejeito a preliminar em estudo.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo, nesse momento, ao mérito recursal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas de autoria,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do laudo toxicológico provisório nº 2020.01.002195-QUI, assinado pelo perito criminal Samuel Alencar Vieira (MAT: 5233003/1), atestando a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do acusado, quais sejam:
05 (cinco) tabletes confeccionados em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 256,90 gramas e 22 (vinte e duas) petecas confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 23,10 gramas, testando p
ositivo para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha.

Imperioso mencionar que a ausência do laudo definitivo, na hipótese, encontra-se suprida por outros meios probatórios, não autorizando a absolvição automática do acusado, como bem leciona o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 32, que assim dispõe,
verbis:

A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR EQUIPARÁVEL A LAUDO DEFINITIVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais,

que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial.
Na hipótese, como ficou consignado na origem, embora o laudo pericial juntado aos autos tenha sido confeccionado ainda na fase inquisitiva, equipara-se a laudo definitivo, "contendo todas as informações necessárias à comprovação da materialidade" (fl. 101), assim, não há razão para que a referida prova seja desconsiderada, tanto mais, porque a Defesa pôde impugná-la sob o crivo do contraditório judicial. (...). (STJ, HC 394.346/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).
grifo nosso.

Ademais, é salutar ressaltar que a quantidade da droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento, demonstra que o material não se destinava apenas ao consumo próprio, de modo a restar patente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis Jocimar Santos Silva, Herlon Wiveens Pereira de Campos e Maxleno Brito da Costa, ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de agosto de 2020, senão vejamos:

Em sede de depoimento judicial, a testemunha Jocimar Santos Silva, declarou: que tendo o delegado Henisson recebido denúncia de tráfico numa residência, mandou que a equipe da testemunha fosse averiguá-la; essa averiguação demorou três dias; foi averiguada movimentação estranha na residência; foram num carro descaracterizado do qual dava para visualizar a casa do acusado, onde havia um movimento estranho que dava a entender que ele estava comercializando alguma coisa; que o acusado era quem aparecia na janela e dava para visualizar o movimento; que a pessoa que ficava pelo lado de fora geralmente ficava de frente e não dava para ver exatamente o que estava sendo entregue; que essa movimentação acontecia durante o dia todo; que no terceiro dia, pediram autorização ao diretor para realizar abordagem, que foi autorizada; que no local, encontraram a esposa do acusado e pediram autorização para verificar; que foram ao quarto e já encontraram a droga debaixo do colchão; que a droga aparentava ser maconha; que foi encontrada uma balança no mesmo quarto, sobre uma cômoda; que além do acusado e da esposa deste havia apenas mais uma criança; que na ocasião o acusado teria admitido que por estar desempregado estaria cometendo o ilícito; que a residência ficava na Cidade Nova; que inicialmente a informação recebida na delegacia dava conta apenas de que na residência em questão estavam comercializando entorpecente, sem apresentação de nomes ou quaisquer outros dados. Às perguntas da defesa respondeu que a campanha foi feita por três dias, com cinco policiais, usando dois veículos; que durante esse período não foi feito nenhum registro audiovisual do local; que não foi feito nenhum vídeo do local por não terem achado necessário e por terem quase a certeza de que havia tráfico no local; que por dia, a média era de cerca de cinco ou seis pessoas diferentes buscando a residência; que não foi feita nenhuma abordagem a essas pessoas que saiam da residência, pois queriam evitar revelar sua presença ao acusado, o que poderia fazer com que o acusado se desfizesse da droga; o acusado foi abordado na janela e em seguida outra parte da equipe pediu autorização para ingresso na residência; que a janela dava acesso para o quarto do acusado; a janela do quarto dava acesso para a rua; que quando pediram autorização para ingresso, informaram à esposa do acusado que estavam averiguando a ocorrência de comercialização de entorpecentes; que tentaram conversar com vizinhos, mas naquele momento ninguém apareceu, provavelmente com medo de represálias; que durante a abordagem nenhuma pessoa se dirigiu até a residência.

Herlon Wiveens Pereira Campos, asseverou em juízo: participou da operação que realizou a prisão do acusado; que houve uma denúncia sobre a mercancia de entorpecente numa residência do bairro Cidade Nova; que diante disso, foram investigar; que não se recorda exatamente se passaram dois dias ou mais; primeiramente identificaram a residência; que na maioria das vezes estiveram no local à tarde; que então ficaram observado a residência, de campana, em carro descaracterizado e uma outra viatura policial à distância, para qualquer eventualidade e para deixar claro que se tratavam de policiais, caso fosse necessário; que nessas campanas identificaram várias pessoas, que iam até à janela do acusado; que a residência do acusado é de esquina; o que se via era a ida de adolescentes que iam até a janela e voltavam, sem ficar muito tempo; que estavam a uma certa distância e a visualização não era perfeita, mas a permanência dessas pessoas que chegavam até a janela, que era gradeada, era rápida; que além do suspeito não se via outra pessoa; que as pessoas chegavam na janela e colocavam as mãos na grade; mas que de longe não conseguiam ver exatamente o que era feito entre acusado e as pessoas que iam até lá; que durante a campana, não ficavam mais de quatro horas por vez, diante da dinâmica da delegacia e por causa da falta de pessoal; que resolveram fazer a abordagem diante da situação que estava muito visível sobre essa atividade ilícita, já que o acusado estava constantemente recebendo essas pessoas pela janela, sem que lá houvesse qualquer outro tipo de comércio; que quando se decidiu fazer a abordagem, chamaram a outra viatura caracterizada, como medida de cautela e para ficar claro que se tratavam de policiais; uma das equipes foi pela frente e a outra foi pela outra lateral e foi quem solicitou que a esposa do acusado abrisse o portão e foram até o quarto do acusado, no momento em que a outra equipe já tinha abordado o acusado e impedido qualquer possibilidade de reação; a equipe que ficou com o acusado o fez para permitir que a outra equipe entrasse pela porta da frente após a abertura da grade, de sorte a impedir qualquer tipo de reação do acusado; que logo em seguida à revista e localização da droga, o acusado assumiu que a droga era sua e o acusado disse que estava passando por dificuldades e por isso teria passado a vender a droga; que essa maconha era a do tipo conhecido por limãozinho, que é uma maconha cítrica; que uma parte da droga estava em trouxinhas e estava numa vasilha com tampa e outra parte em tablete; que também foi encontrada uma balança de precisão, embora não saiba exatamente o local, já que o acusado ficou em grande parte fazendo a contenção e segurança; que não conhecia o acusado antes dos fatos; que apenas após pesquisas feitas é que se verificou que o acusado responde a uma lesão corporal seguida de morte, o que foi confirmado pelo acusado; mas tal informação só veio à tona já na delegacia; que além do acusado, uma mulher e a criança, não compareceram outras pessoas ao local da prisão; que na casa dos fundos moram parentes do acusado; que essas pessoas foram comunicadas pelo depoente, que explicou o que estava acontecendo; que os próprios parentes chegaram a falar algo que foi interessante para a testemunha a respeito das idas e vidas das pessoas na janela, ao mesmo tempo em que ficaram surpresos e tristes, mas foram bastante respectivos por entenderem o papel que a polícia estava fazendo; chegaram inclusive a dizer que a mãe do acusado seria uma pessoa trabalhadora e não merecia passar por aquilo. Às perguntas da defesa, o depoente respondeu que o total de policiais que participaram da operação seria cinco; que não foi feito nenhum registro de foto ou filmagem, primeiramente porque, embora desconheça as questões orçamentárias do Estado, este não fornece para as seccionais esses equipamentos que auxiliam as investigações; em segundo lugar, não foi feito registros nem mesmo com os celulares pessoais, porque durante as campanas, numa média de três a quatro horas, apareciam cerca de duas pessoas, embora não juntas, sempre conversas rápidas entre o acusado e essas pessoas que eram atendidas pela janela; que no instante da abordagem ninguém estava do lado de fora da janela, dessas pessoas que compareciam ao local; que nenhuma dessas pessoas que frequentavam o imóvel foi abordada porque não havia a certeza absoluta; caso acontecesse, a pessoa abordada poderia passar a informação para o suspeito e comprometer a operação; que o acusado acompanhou a revisa dos policiais feita em seu quarto; que as campanas eram feitas principalmente à tarde pelo que se recorda; que além do entorpecente foi encontrada balança; que foi apresentada na delegacia juntamente com os entorpecentes.

Por fim, a testemunha Maxleno Brito da Costa, esclareceu: que participou da equipe que realizou a prisão; que foi acionado para uma investigação sobre tráfico de drogas, salvo engano, na Cidade Nova I; que durante as investigações se deslocavam para o local e ficavam averiguando a situação num carro descaracterizado por cerca de três dias, enquanto uma viatura normal ficava mais distante; que conforme a disponibilidade, passavam uma ou duas horas no local; que durante as observações, observavam uma situação do acusado que ficava sentada dentro de uma casa numa janela e alguém de fora que chegava até a janela e depois se retirava; que havia dia com maior e menor frequência de pessoas; que a abordagem se deu já no terceiro dia, após entrarem em contato com a direção; que a casa fica de canto, em formato de L, que uma equipe foi pela frente e outra foi pelo outro lado; que a esposa do acusado franqueou a entrada; que além dela e do acusado havia apenas uma criança de colo; que a o acusado permaneceu na mesma posição na janela por determinação da equipe que o abordou; que após realização de revista no quarto do acusado, foi encontrada maconha, uma parte em tablete e outra parte em trouxinhas; que uma parte estava em baixo da cama e as trouxinhas estava em outro local no quarto, que não se recorda; que foi encontrada uma balança de precisão; que o acusado disse que estava com dificuldades financeiras e teria pego esse entorpecente para buscar sanar sua situação; que isso foi falado na hora da prisão e também na delegacia; que, se não se engana, havia pessoas nos fundos que seriam familiares do acusado, mas não teve contato com tais pessoas; que a pessoa que ficava na janela era o acusado; que desconhece a existência de qualquer comércio ou venda de algum produto na casa do acusado; que a esposa do acusado ficou na sala com a criança, mas quando a droga foi encontrada manifestou o ensejo de acompanhar a equipe até a seccional; que em nenhum momento nem o acuado nem a mulher alegaram que aquele era usuário.

Em sede de interrogatório judicial, o ora apelante admitiu ser parcialmente verdadeira a acusação; que a droga foi encontrada em sua casa em um único pedaço, e não como descrito na denúncia; que esse único pedaço possuía cerca de duzentos gramas; que essa droga estava escondida numa mochila embaixo de sua cama; que essa droga estava lá porque um rapaz lhe pediu para guardá-la mediante pagamento de R$150,00 (cento cinquenta reais); que precisaria guardar a droga por dois dias; que como estava precisando do dinheiro, acabou aceitando; que tal rapaz falou que a mulher dele iria buscar a droga com o acusado; que quanto ao relato dos policiais que falaram de uma movimentação em sua janela, afirma que ali é seu quarto; que a movimentação eram alguns parentes que iriam lá; que inclusive iam pelo lado para saber se havia alguém em casa; que as vezes iam à janela ver seu filho ou se a mãe do interrogando estava no local; que a droga permaneceu em sua casa por apenas um dia; que chegou a receber o valor pela guarda da droga; que quando de sua prisão se encontrava desempregado; que como todos os demais familiares estavam sem emprego por motivos diversos, assim como ninguém tinha recebido o auxílio emergencial; que como atividade tinha apenas a venda de sorvete; que quando os policiais entraram em sua casa, queriam saber de quem era a droga; que queriam deixar o interrogando e sua mulher presos; que por isso assumiu a droga; que fora isso não conhecia nenhum dos policiais nem tem nem um motivo para afirmar porque os policiais divergem na quantidade de porções de droga encontrada. Indagado pela defesa, afirmou que não chegou a ler o que assinou na delegacia; que assinou cerca de dez folhas sem ler; quando da abordagem dos policiais, estava dando comida ao seu filho mais novo.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido. (HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Por derradeiro, a defesa se insurge contra a legalidade da sentença proferida, alegando ausência de fundamentação, o que, de plano, entendo não merecer acolhimento.

Constato
que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade dos recorrentes com relação aos crimes pelos quais foram processados, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Assim, estando o livre convencimento do juiz sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença por ele proferida, de sorte que não acolho a alegação defensiva.

Demais disso, muito embora não tenha o ora apelante se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/01/2024